Tribunal: STF
Processo: Rcl 47687
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Rafael Rodrigues de Souza Diniz e outros em face de decisão do Colégio Recursal de Itapetininga/SP, proferida nos autos do Recurso Inominado nº 1007498-41.2019.8.26.0269, em que se decidiu pela incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade.
    2. Os reclamantes, policiais militares inativos, ingressaram com ação na qual pleitearam a repetição de indébito dos valores descontados das suas remunerações a título de contribuição previdenciária incidente sobre adicional de insalubridade. O pedido foi julgado improcedente em segundo grau. O órgão reclamado concluiu que, como o adicional de insalubridade integra a remuneração para fins de aposentadoria, em razão do art. 6º da Lei Complementar estadual nº 432/1985, deve ele igualmente integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Interposto recurso extraordinário, este foi inadmitido, em face do Tema 163 da repercussão geral. A decisão foi mantida em sede de agravo interno. 
    3. Sustentam os reclamantes que, como já foi reconhecida a incompatibilidade com a Constituição Federal da extensão do adicional de insalubridade aos inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, por força de dispositivo da LC estadual nº 432/85 (Tema 448 da repercussão geral), não deveria a parcela integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Alegam, assim, desrespeito ao Tema 448 da repercussão geral. Pedem, ao final, o deferimento da reclamação, para cassar a decisão proferida, a fim de fazer valer o Tema 448 da repercussão geral. Requerem o deferimento da gratuidade de justiça.
    4. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 40.625.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    7. Foi cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta à tese firmada em repercussão geral. O presente feito foi ajuizado após acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15). 
    8. Passo à análise do mérito.
    9. No julgamento do RE 642.682-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo” (Tema 448). Firmou-se o entendimento de que o adicional de insalubridade instituído pela referida legislação tem natureza pro labore faciendo, ou seja, só é devido aos militares do Estado de São Paulo que exerçam atividade insalubre devidamente comprovada documentalmente, não podendo o referido adicional ser estendido aos militares reformados ou aos seus pensionista.
    10. No caso em análise, o acórdão reclamado afirmou que a contribuição previdenciária incide sobre o adicional, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor, com base no art. 6º da LC estadual nº 432/1985:
    “Os autores, policiais militares, pleiteiam a restituição dos valores descontados de seus vencimentos a título de incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade. O art. 8º, da Lei Complementar nº 1012/07 dispõe: (...) Ocorre que o art. 6º, da Lei Complementar 432/85, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, determina que: ‘No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional’. Assim, o adicional de insalubridade, por integrar a remuneração para fins de aposentadoria, deve também integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, até para guardar relação com o valor do futuro benefício. (...) Por fim, não se desconhece que recentemente o e. Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade.” (RE 593.068/SC Tema 163, j. 11/10/2018). Contudo, referida conclusão não se aplica ao caso em tela, na medida em que o adicional de insalubridade integra a remuneração para fins de aposentadoria dos policiais militares do Estado de São Paulo, de modo que a improcedência é mesmo medida de rigor.” (Grifo original)
    11. Assim, a incorporação assinalada pelo órgão reclamado não teve por fundamento simplesmente regra de extensão entre ativos e inativos, mas, sim, norma que estabelece cálculo dos proventos de aposentadoria, estabelecida no art. 6º da LC estadual nº 432/1985, nestes termos:
    “No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional”. 
    12.  A citada norma não foi objeto de apreciação no paradigma do Tema 448, tendo em conta que se analisou apenas a possibilidade de extensão do adicional de insalubridade (da LC nº 432/1985) aos inativos que se aposentaram “antes de sua instituição ou que não serviram em condições insalubres”(AI 493.401-AgR, Rel. Min. Eros Grau). Nessa linha destacou o Ministro Dias Toffoli ao negar pedido idêntico ao presente: “no julgamento do Tema 448 (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUZO), esta CORTE não examinou a discussão em torno da recepção do art. 6º da Lei Complementar 432/85 pela Constituição Federal de 1988” (Rcl 40.908, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos acrescentados).
    13. Ademais, firmada a premissa de que a verba foi incorporada aos proventos de aposentadoria do servidor (art. 6º da LC estadual nº 432/1985), o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 163 (“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”). 
    14. Nesse cenário, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação (Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 21.409, sob a minha relatoria; e Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator